Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002784-60.2019.811.0041
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S/A
Recorrida: RICARDO LARROYED DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82425468) interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 79352964):
“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE VEÍCULO – DEMORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de postergar excessivamente o pagamento securitário, exigindo do autor, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização. (RAC n° 1002784-60.2019.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
A recorrente alega em suas razões: (i) violação aos arts. 336 e 369 do CPC, ao argumento de que pleiteou, em sede de contestação, pela produção de provas, razão pela qual entende que o Tribunal não poderia ter afastado a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) violação ao art. 1.014 do CPC, ao argumento de que não há falar-se em inovação recursal, visto que a pretensão para que houvesse o abatimento das parcelas vencidas na indenização securitária foi suscitado também em sede de contestação; (iii) violação aos arts. 765 e 766 do CC, aduzindo que a regulação do sinistro ficou estagnada em razão de burocracia da polícia civil, agindo a seguradora/recorrente em conformidade ao contrato firmado entre as partes e dentro do exercício regular de seu direito.
Recurso tempestivo (id. 82437456). Devidamente preparado (id. 82526457). Contrarrazões (id. 84892971), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as questões atinentes a incumbência da parte recorrente de alegar toda a matéria de defesa; bem como o direito de empregar todos os meios legais pra comprovar a verdade dos fatos (arts. 336 e 369 do CDC), sequer restaram ventiladas/debatidas no acórdão hostilizado. Outrossim, não se vislumbram argumentos no sentido de que tais questões deixaram de ser feitas em momento oportuno, em razão de for;a maior (exegese do art. 1.014 do CPC).
Afere-se questão dos autos não foi decidida a luz desses mencionados dispositivos, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmulas 282 e 356/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 336; 369 e 1.014 do CPC não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de que a recorrente teria agido no exercício regular de seu direito e de acordo com o pactuado entre as partes em contrato de seguro. Sustenta que a demora no pagamento não poderia lhe ser imputada eis que decorrente a burocracia da policia civil em concluir a pericia.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que o furto do veiculo objeto da apólice do seguro, que foi extrapolado o prazo para pagamento da indenização securitária em mais de dois anos, que a demora excessiva foi injustificada, restando evidente a prática de ato ilícito pela recorrente, configurando o dano moral indenizável.
Assim, consignou o acórdão:
“(...) restou incontroverso o furto do veículo da marca Fiat, modelo Strada Working 1.4, Placa QBA-0745 de propriedade do autor, objeto da apólice de seguro n. 500033111001122556666, firmada entre as partes.
O autor aduz que registrou o sinistro na seguradora no dia 22.09.2018, não tendo recebido a indenização securitária. Em defesa, sustentou a apelante que o segurado comunicou quanto à localização do veículo e informou que todas as providências necessárias para a recuperação do bem deveriam ser tomadas por ele.
Pois bem. Cumpre destacar que tratando-se de relação consumerista, como bem apreciado pelo nobre sentenciante, incide na espécie a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. E reforçando essa ideia, o art. 766, do mesmo código, dispõe que “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.
In casu, a celeuma reside na verificação da extrapolação de prazo no pagamento da indenização securitária ao segurado. Extrai-se dos autos que o autor comunicou o sinistro em 22.09.2018, vindo a ajuizar a ação em janeiro de 2019, ante o não pagamento pela apelante.
A cláusula 4.1, da apólice firmada entre as partes, prevê:
“4.1 Tratando-se de roubo total ou furto total do veículo segurado, decorrido 30 (trinta) dias do aviso às autoridades policiais e não tendo sido o mesmo apreendido nem localizado oficialmente, mediante comprovação hábil, a Seguradora indenizará o Segurado em espécie”.
Ora, resta inequívoca a demora excessiva perpetrada pela seguradora no pagamento da indenização. Vê-se que o próprio autor diligenciou na busca de seu veículo, tanto que entrou em contato com a seguradora para informar a localização do bem, para que esta tomasse as medidas cabíveis.
Os elementos constantes dos autos indicam também que, passados quase três meses da abertura do sinistro, em 17.12.2018, a seguradora encaminhou e-mail ao segurado informando que aguardava a conclusão da perícia no veículo para encerrar o sinistro (id. 71007966).
Convém destacar que o veículo somente foi localizado devido a proatividade do segurado, não podendo a seguradora se firmar que aguardava o término da perícia para providenciar o pagamento.
Saliento que pautado nos princípios consumeristas, incumbia à empresa securitária, ante o contrato firmado entre as partes, providenciar dentro do prazo contratual, o pagamento da indenização securitária, que não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.
Não se pode negar o direito do segurado de receber a indenização que lhe é de direito, considerando que pagou regularmente o prêmio e a ocorrência do sinistro é incontroversa.
Bem anotou a ilustre sentenciante:
“O autor comprovou que decorridos meses da comunicação do sinistro, ainda não havia ocorrido a comprovação de recuperação de seu veículo.
Ressalta-se que em 17/12/2018, a seguradora enviou email, o qual junta com a contestação, esclarecendo que para sequência de seu processo de sinistro, estamos aguardando a conclusão da perícia técnica por parte da Polícia. Enquanto não for concluída não conseguiremos dar sequência. Estamos acompanhando e cobrando”
Portanto, até esta data, não há que se falar em comprovação hábil da recuperação do veículo do autor, pois a própria requerida produziu prova de que estava aguardando a conclusão da perícia técnica pela polícia.
Assim, não tendo recuperado o veículo no prazo de 30 dias, mediante comprovação hábil, tampouco feito o pagamento da indenização securitária, incorreu a seguradora em descumprimento ao contrato de seguro.” (id. 71007989).
Desta feita, revela-se indevida a demora no pagamento da indenização pela empresa seguradora, devendo manter-se inalterada a sentença neste ponto.
No que concerne a indenização a título de dano moral arbitrada, cinge-se em definir se a demora no pagamento, ou melhor, a ausência de pagamento da indenização, é suficiente para ensejar o dano moral ao consumidor.
Resta inequívoca a demora injustificada no pagamento da indenização securitária, perfazendo, até a presente data, mais de 02 anos da ocorrência do sinistro sem que o autor tenha sido ressarcido.
Portanto, resta evidente a prática de ato ilícito pela ré, residente na ausência de justificativa plausível e na demora injustificada para o pagamento da indenização securitária.
Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.
Por se estar diante de uma relação consumerista, sobre o assunto, também prevê o art. 14, do CDC, in verbis:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Desse modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das rés e o dano sofrido pelo apelado.
Assim, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da seguradora pelo dano extrapatrimonial suportado, pois, frustrou a expectativa daquele que contratou e efetuou os pagamentos regularmente, na expectativa de obter a cobertura securitária quando necessário.” (grifei).
Portanto, rever o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal, seria necessário o ingresso nas premissas fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice da Sumula 07 do STJ. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS/STJ 5 E 7. IMPROVIMENTO. 1.- A análise da alegação recursal demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, obstados nesta instância, conforme o disposto nas Súmulas/STJ 5 e 7. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 128.722/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de convicção colhidos nos autos, que houve inequívoca culpa da seguradora demandada, agindo com conduta imprópria e inércia injustificável, o que motivou a demora no reparo do veículo do autor, objeto do contrato de seguro. 3. Ficou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto do veículo sinistrado, além de fazer exigências para apresentação de documentos de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1192274/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 1.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado sumular de n. 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1641645/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei).
O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se fundam a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual a alegada violação aos arts. 765 e 766 do CPC não permitem que o recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça